Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004621-73.2019.8.14.0401

APELANTE: ROSIVAN GAMA COLARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2° - A, I, DO CÓDIGO PENAL –EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO SIMPLES – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 14, DO TJEPA.
1.

Totalmente comprovada pelos depoimentos das vítimas, vide Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 32ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

ROSIVAN GAMA COLARES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 9h e 30min, o ora denunciado Rosivan Gama Colares, foi preso em flagrante delito logo após ter assaltado vários passageiros de um ônibus da linha Icoaraci-Almirante Barroso, em São Brás, tendo sido encontrado com oito aparelhos celulares e uma pistola pequena, calibre 22.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Rosivan Gama Colares, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, §2° - A, I, do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificando o crime para roubo simples, nos termos do artigo 157, do CP.

Alega que a perícia só foi realizada após a juntada dos memoriais (protocolado dia 31/05/2019) ou seja, em 06/06/2019, tendo sido os autos conclusos para julgamento no dia 03/06/2018 e a juntada do Laudo pericial somente em 17/06/2019 e logo proferida a sentença condenatória, ofendendo o contraditório, já que a defesa já havia se manifestado.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificando o crime para roubo simples, nos termos do artigo 157, do CP.

Em análise dos autos, verifico não haver possibilidade de excluir a majorante do emprego de arma de fogo e desclassificar o crime para roubo simples, posto que as vítimas foram enfáticas em confirmar em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que o apelante entrou no ônibus que estavam, anunciou assalto e exerceu a violência e grave ameaça com um revolver, subtraindo os pertences dos passageiros que estavam no coletivo.

Dessa forma, a causa de aumento restou comprovada por outros meios de prova, sendo desnecessária a apreensão do artefato e realização da perícia, consoante a Súmula 14, deste Tribunal:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na pratica delitiva.”.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2021